Tribunal: CARF
Processo: 10435.000341/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000341/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.720 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOSÉ FERNANDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000341/2007-11
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000341/2007-11

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 03 a 07,
no qual é cobrado o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativamente ao
ano-calendário de 2003, no valor de R$ 15.779,10, acrescido de multa de lançamento de
ofício e de juros de mora, calculados até 28/02/2007, perfazendo um crédito tributário
total de R$ 34.535,71.
2.Foi expedido o Termo de Início de Fiscalização de fls. 08 pelo qual foi solicitado ao
contribuinte que apresentasse documentos referentes à aquisição de veículo.
3. Em atendimento, o fiscalizado informou que a aquisição foi realizada com
rendimentos próprios recebidos da Prefeitura de Sairé e da Prefeitura de Barra de
Guabiraba, no ano-calendário de 2002, além de ter utilizado economias de anos
anteriores, conforme carta-resposta de fls. 17 a 18 . Na ocasião, apresentou as
declarações de ajuste anual dos anos-calendário de 2002 e de 2003, contendo as
referidas informações.
4.A fiscalização, então, efetuou o lançamento em virtude de ter sido constatada a
seguinte infração à legislação tributária, descrita às fls. 04 do Auto de Infração e às fls.
19 a 21 do Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal:
4.1 – omissão de rendimentos decorrentes de acréscimo patrimonial a descoberto
(omissão no valor de R$ 74.000,00, fato gerador em 31/12/2003).
5.Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 25
a 27, juntamente com a documentação de fls. 28 a 92, alegando, em síntese:
5.1 – que apresentou declaração retificadora relativa ao ano-calendário de 2002, nela
informando rendimentos tributáveis no valor de R$ 94.000,00, com renda líquida no
valor de R$ 84.000,00;
5.2 – que apresentou aditivamente a declaração retificadora do ano-calendário de 2003,
contendo rendimentos tributáveis no valor de R$ 32.300,00, com renda líquida no valor
de R$ 25.840,00;
5.3 – que o auto de infração foi lavrado desconsiderando as referidas declarações
retificadoras e devidamente recepcionadas pelo sistema, donde se conclui que foram
apresentadas em tempo legal;
5.4 – que também forneceu documentação idônea emitida pelas fontes pagadoras;
5.5 – que requer sejam consideradas as rendas líquidas recebidas no ano, bem como a já
existente no ano anterior;
5.6 – por fim, requer seja acolhida a impugnação e reconhecida a improcedência do
lançamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
Ementa:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000341/2007-11

Ementa:
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS
O INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração retificadora não será aceita quando for apresentada durante o
procedimento fiscal, visto que excluída a espontaneidade do sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 23/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a capacidade financeira para aquisição dos bens existentes está comprovada nos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000341/2007-11

Voto
Da apresentação de declarações retificadoras
6. O contribuinte apresentou, após o início da ação fiscal, a declaração
retificadora do exercício 2004, ano-calendário de 2003, conforme fls. 56 a 57,
alterando item da declaração original (fls. 13 a 15) relativo aos rendimentos tributáveis
recebidos.
O contribuinte requer também a consideração da declaração retificadora relativa
ao ano-calendário de 2002, exercício 2003. Quanto a essa declaração, não cabe
pronunciamento por parte desta julgadora, visto que a lide objeto deste processo
refere-se unicamente ao ano-calendário de 2003, exercício 2004.
7. Inobstante a entrega e o consequente processamento da citada declaração, não
há como considerá-la para fins de lançamento, face à perda da espontaneidade do
sujeito passivo.
8. Diz o art. 138 do Código Tributário Nacional:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, (...).
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”
9. Conforme o dispositivo, antes de caracterizado o início do procedimento
fiscal, o sujeito passivo pode se valer dos benefícios da espontaneidade para cumprir
obrigações tributárias inadimplidas (pagar tributos devidos, apresentar declarações,
retificar declarações, etc.) sem ter de recolher a multa de ofício sobre o tributo devido.
Outro benefício da espontaneidade é a possibilidade de formular consultas sobre
questões tributárias.
10. Porém, iniciado o procedimento fiscal – e essa é sua grande conseqüência –
ocorre a exclusão da espontaneidade. Ou seja, fica excluída a possibilidade de o
sujeito passivo sanar suas infrações sem sofrer a aplicação das penalidades aplicadas
de ofício, inclusive de apresentar declarações correspondentes a anos-calendário
anteriores.
11. O Decreto no 70.235/1972, regulamentando a regra contida no Código
Tributário Nacional, estabeleceu que o início do procedimento exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas
em seu art. 7o, § 1o., verbis:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I -o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
III- começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.(grifei)
12. No presente caso, a autuado foi cientificado do início do procedimento fiscal
em 29 de dezembro de 2006, conforme aviso de recebimento de fls. 09.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000341/2007-11

13. Por meio do citado Termo de Início de Fiscalização, a autoridade lançadora
intimou o contribuinte a apresentar documentos referentes à aquisição de veículo
conforme descrito às fls. 08.
14. No entanto, por equívoco, mencionou que a referida aquisição teria ocorrido
no ano-calendário de 2002, como se comprova pela leitura do Termo de Início de fls.
08, quando a compra ocorreu, de fato, no ano de 2003, conforme nota fiscal de fls. 12.
15. Todavia, apesar de mencionar o ano de 2002, a fiscalização indicou a nota
fiscal no 49750 emitida pela Itaúna Veículos e Pelas Ltda, bem como o veículo de que
se tratava, um Ford Ranger, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária
referente a essa aquisição, nos termos do art. 7o, inciso I, do Decreto no 70.235/1972.
16. Conclui-se, portanto, que houve perda de espontaneidade do sujeito passivo,
em relação ao ano-calendário a que se referiu a aquisição do veículo, que foi o ano-
calendário de 2003, a partir de 29/12/2006.
17. Consta dos sistemas internos que o contribuinte apresentou declaração
retificadora do exercício 2004, ano-calendário 2003 em 26/01/2007 (fls. 58), após o
recebimento do Termo de Início de Fiscalização de fls. 08., ou seja, após a perda da
espontaneidade.
18. Verifica-se, ademais, que o contribuinte recebeu a restituição por ele
apurada na referida declaração retificadora, no valor de R$ 6.242,20, conforme tela de
fls. 58v.
19. Esclareço que a perda da espontaneidade não afasta a apreciação dos demais
documentos presentes no processo, visto que a perda da espontaneidade exclui
unicamente a validade da retificadora para fazer prova de fatos jurídicos tributários,
impossibilitando aditivamente o pagamento do imposto sem aplicação da multa de
ofício.
20. Neste sentido, a Instrução Normativa no 579/1995, vigente à época do fato
gerador, em seu art. 5o, inciso II, informa ser inadmissível a apresentação de
declaração retificadora durante o procedimento fiscal:
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, inciso I e § 1o,
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de modelo,
conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001.
21. A atual instrução normativa, de no 958/2009, contém dispositivo que reitera o
disposto na IN 579/1995 acima citada, determinando, em seu art. 5o, o que segue:
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do inciso I e § 1o do art.
7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de modelo,
conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000341/2007-11

22. Em suma, entendo que a perda da espontaneidade do sujeito passivo se
referiu ao ano-calendário de 2003, nos termos do art. 7o do Decreto no 70.235/1972, de
forma que a declaração retificadora de fls. 56 a 57 não poderá produzir efeitos
probatórios para fins de lançamento decorrente da aquisição do veículo mencionado
no Termo de Início de Fiscalização.
Do acréscimo patrimonial a descoberto
23.A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada no
Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), arts. 55,
XIII, 806 e 807 (Leis nos 4.069/1962, arts. 51, § 1o, e 52, e 7.713/1988, art. 3o):
"Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 7.713/88, art. 3°);
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens,
não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Lei n° 4.069/1962, art.
52)"
24. Foi apurada omissão de rendimentos devido à variação patrimonial a
descoberto no valor de R$ 74.000,00 em razão da aquisição, pelo contribuinte, de
veículo Ford Ranger, nesse valor, em fevereiro de 2003, conforme nota fiscal de fls.
12.
25.Em sua defesa, o autuado não contesta a compra, alegando no entanto que
possuía rendimentos líquidos suficientes para fazer face a tal despesa.
26. Constam, do processo, os seguintes documentos, além da declaração
retificadora cuja admissibilidade foi anteriormente apreciada e rejeitada:
(i) DIRF da Prefeitura Municipal de Bonito (fls. 16), CNPJ 10.121.515/0001-
01, bem como comprovante anual de rendimentos (fls. 28), informando haver pago ao
contribuinte os seguintes rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código
0588):
março de 2003: R$ 1.200,00, com retenção de imposto de renda no valor de R$
21,30;
dezembro de 2003: R$ 1.100,00, sem retenção de imposto de renda na fonte;
(ii) DIRF da Prefeitura de Barra da Guabiraba (fls. 41 e 42), CNPJ
10.120.962/0001-38, informando haver pago ao contribuinte os seguintes rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício (código 0588):
janeiro de 2003: R$ 20.000,00, com retenção de imposto de renda no valor de
R$ 5.500,00;
fevereiro de 2003: R$ 10.000,00, com retenção de imposto de renda no valor de
R$ 2.750,00;
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000341/2007-11

(iii) Ofícios da Delegacia da Receita Federal em Caruaru (fls. 47, 50 e 54) três
vezes dirigidos à Prefeitura de Barra de Guabiraba, solicitando a apresentação dos
contratos de prestação de serviços firmados com o contribuinte, bem como
comprovação de recolhimento dos impostos de renda retidos na fonte.
Ressalto que não houve qualquer atendimento por parte do supracitado órgão
municipal.
(iv) tela do sistema Sinal (fls. 44) em que se verifica não ter havido
recolhimento de IRRF em relação ao código de recolhimento 0588.
Vale lembrar que a retenção, desacompanhada da comprovação do efetivo
recolhimento, não enseja a rejeição da DIRF apresentada pelo órgão municipal, haja
visto o disposto na Constituição Federal relativamente à repartição das receitas
tributárias, como também previsto no art. 868 do Decreto no 3.000/1999, Regulamento
do Imposto de Renda abaixo transcrito:
Art.868.Pertence aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o produto
da arrecadação do imposto incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem (CF,
arts. 157, inciso I, e 158, inciso I).
27.Consultando a declaração de bens e direitos do defendente, relativa ao ano-
calendário de 2003 originalmente apresentada (fls. 13 a 15), verifica-se que não houve
registro de quaisquer bens e direitos, nem sequer do veículo adquirido, no valor de R$
74.000,00, em fevereiro de 2003.
Apenas a título ilustrativo, saliento que na declaração retificadora do ano-
calendário de 2003 (fls. 56 a 57), consta como único bem o aupracitado veículo, não
sendo registrados outras fontes de recursos, tais como saldos mantidos em contas
correntes, em poupança ou em fundos de investimento em 31/12/2002, cujos saques
pudessem justificar sua utilização para fins de aquisição do automóvel.
28. Assim, entendo ter havido acréscimo patrimonial a descoberto, no mês de
fevereiro de 2003, no valor de R$ 52.250,00, correspondente à diferença entre os
recursos líquidos disponíveis menos os gastos comprovado pelo método do fluxo de
caixa, conforme apurado abaixo:
Janeiro
Recursos líquidos = (R$ 20.000,00 – R$ 5.500,00) = R$ 14.500,00
Gastos comprovados = R$ 0,00
Saldo para o mês seguinte = R$ 14.500,00
Fevereiro
Recursos líquidos = R$ 14.500,00 + (R$ 10.000,00 – R$ 2.750,00) = R$ R$
14.500,00 + R$ 7.250,00 = R$ 21.750,00
Gastos comprovados = R$ 74.000,00
Acréscimo patrimonial a descoberto = R$ 74.000,00 – R$ 21.750,00 = R$
52.250,00
29.O lançamento da omissão de rendimentos deve ser efetuado com vistas a
apurar variação patrimonial a descoberto, pelo confronto, mês a mês, das origens e das
aplicações de recursos do contribuinte. Demonstrada, como acima, a ocorrência do
fato gerador do tributo, pela apuração de acréscimo patrimonial sem a existência de
recursos disponíveis, a diferença calculada, no valor de R$ 52.250,00 deve ser
considerada rendimento omitido.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000341/2007-11

Da apuração do imposto
30.Tendo em vista a apuração da omissão de rendimentos no valor de R$
52.250,00, o imposto suplementar para o ano-calendário de 2003 deve ser novamente
calculado.
Como já exposto anteriormente neste mesmo Voto, consta dos sistemas internos
que o contribuinte apresentou declaração retificadora do exercício 2004, ano-
calendário 2003 em 26/01/2007 (fls. 58), após o recebimento do Termo de Início de
Fiscalização de fls. 08., ou seja, após a perda da espontaneidade. Verifica-se, ademais,
que o contribuinte recebeu a restituição por ele apurada na referida declaração
retificadora, no valor original de R$ 6.242,20, conforme tela de fls. 58v. Esclarece-se
ainda que a perda da espontaneidade não afasta a apreciação dos demais documentos
presentes no processo e necessários à apuração do acréscimo patrimonial , pois exclui
unicamente a validade da retificadora para fazer prova de fatos jurídicos tributários e a
possibilidade de efetuar o pagamento do imposto sem imposição de multa de ofício.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Assim, voto pela manutenção integral desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 199
DF CARF MF
Original